Tribunal: TJSP
Processo: 3000542-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL - AÇÃO COLETIVA - RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – FORO COMPETENTE - Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio (TEMA 480 STJ) – Cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL - AÇÃO COLETIVA - RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – FORO COMPETENTE - Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio (TEMA 480 STJ) – Cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro dos seus domicílios – Dessa forma, apesar de ser possível a promoção da execução individual no foro do juízo prolator da sentença coletiva, essa não deve ser imposta, uma vez que tal opção fica a cargo do autor, que, no caso, veio a optar pelo foro de seu domicílio – Precedentes do C. STJ - Comprovado o apostilamento no prontuário do exequente, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – Servidora inativa que só recebe verba de caráter permanente - A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado - Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.